Tribunal: TJDFT
Processo: 0733727-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. MÉRITO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. FORÇA-TAREFA DISTRITAL PARA REGULARIZAÇÃO DE VICENTE PIRES. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL. DEFERIMENTO PARCIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A intimação demolitória impugnada no presente mandamus decorre de força-tarefa centralizada pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito federal, a partir de determinação da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF.
1.1 O ato impugnado, portanto, não decorre de atuação individualizada do poder de polícia, e sim de ampla mobilização estratégica do GDF, em relação a qual o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF é a autoridade pública competente para editar as regras e protocolos para as estratégias fundiárias.
2. Cumpre destacar que o ato reputado como coator integra conjunto de medidas atualmente em curso, que foi outrora iniciada pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, e que já foi objeto de análise pela d. Presidência desta Eg. Corte de Justiça na Suspensão de Segurança Cível n. 0732156-28.2023.8.07.0000, proferida na recente data de 16/8/2023, ocasião na qual a suspensão foi parcialmente deferida para abster as demolições ao fundamento de evitar a violação da ordem pública e a comoção social.
3. Evidenciado que o imóvel em questão não preenche os requisitos para ser demolido ou embargado, a intimação demolitória deve ser anulada.
4. Segurança concedida. Preliminar rejeitada.